Tribunal: STF
Processo: RHC 203021
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 656.796/SP, assim ementado:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO.
    1. Tendo em vista que a pena imposta ao agravante não excede 4 anos de reclusão, e que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes, revela-se adequada a imposição do regime inicial semiaberto.
    2. Agravo regimental desprovido” (pág. 236 do vol. 13).
    Nesta pretensão recursal, a defesa sustenta, em síntese, que estão presentes “todos os requisitos que possam autorizar uma decisão em sede de liminar, tendo em vista que a demora no julgamento de mérito do presente recurso acarretaria ao paciente um prejuízo que jamais seria recuperado, ou seja, a mantença da prisão em regime fechado frente ao entendimento legal que deveria ter sido aplicado ao paciente o regime ABERTO” (pág. 250 do vol. 13).
    Requer, ao final, que “seja o presente pedido de habeas corpus julgado procedente ao final, confirmando-se a decisão liminar, a fim de que se determine o regime inicial aberto em definitivo para cumprimento da pena” (pág. 251 do vol. 13).
    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões (págs. 261-265 do vol. 13).
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, entendo que é o caso de não provimento do recurso.
    A decisão do STJ alinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de, embora a reprimenda ao final estabelecida seja inferior a 4 anos de reclusão (3 anos e 4 meses), o que, em tese, autorizaria a fixação de regime aberto (art. 33, § 2º, c, do CP), na primeira fase da dosimetria, a reprimenda foi exasperada acima do mínimo legal, “haja vista a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente os maus antecedentes” (pág. 240 do vol. 13). À luz do que dispõe o § 3º do art. 33 do Código Penal, esse aspecto justifica a aplicação de regime prisional mais gravoso do que permitiria a sanção aplicada. No caso, o semiaberto.
    É nesse sentido a orientação firmada pelas duas Turmas desta Suprema Corte (vide HC 145.000 AgR/SP, rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma; HC 147.408 AgR/SP, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma; HC 153.641 AgR/SP, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).
    Isso posto, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 combinado com o art. 192).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator